Tribunal: STF
Processo: ARE 1426373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) VERSÕES PARA OS FATOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. ‘Havendo duas versões sobre os fatos em debate, uma delas prestando-se a agasalhar a tese acusatória, correta é a decisão de pronúncia que remete o julgamento da matéria ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,a quem compete, soberanamente, o exame aprofundado da prova relativa aos crimes dolosos contra a vida’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0002722-93.2017.8.24.0025, de Gaspar, rei. Des. Sérgio Rizelo, j. 15.01.2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 35).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos (e-doc. 41). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. Assevera “ausentes nos autos indícios mínimos de autoria a sustentar a pronúncia, a qual baseou-se em elementos colhidos na etapa policial, os quais, no pior dos cenários, não poderiam se sobrepor aos fartos elementos probatórios colhidos sob o contraditório judicial que apontavam para a não submissão do recorrente ao Conselho de Sentença” (fl. 10, e-doc. 55). 



    Argumenta que, “no que diz respeito aos dados obtidos com a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos dos aparelhos celulares da vítima e do embargante, também utilizado como prova do convencimento acerca de indícios de autoria, não pode servir para a elucidar os fatos, muito menos para remeter o recorrente ao Tribunal do Júri” (fls. 12-13, e-doc. 55).



    Ressalta que, “havendo dúvida sobre a preponderância de provas, deve ser aplicado o princípio que favorece o réu” (fl. 41, e-doc. 55). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 63).



    O agravante assinala que “não pretendeu alterar o panorama fático estabelecido nos acórdãos estaduais, mas tão somente atribuir qualificação jurídica diversa acerca dos fatos delineados pelas instâncias inferiores, dentro dos limites da valoração probatória autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não incide o enunciado 279” (fl. 6, e-doc. 68).



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário, para impronunciar-se o agravante.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para a reforma da decisão de pronúncia, para que o agravante seja impronunciado. O argumento seria a pretensa falta de provas suficientes de autoria e materialidade.



    6. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0003338-85.2004.8.24.0005/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor do julgamento:



    “Na comarca de Balneário Camboriú, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Yhon César Silva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incisos I e IV e 211, ambos do Código Penal (...)



    Encerrado o sumário da culpa, a denúncia foi tida por inadmissível, consignando a parte dispositiva da sentença, in verbis: 



    [...] com base no art. 414 do Código de Processo Penal, julgo improcedente a denúncia, deixando de pronunciar o acusado Yhon César Silva no que tange ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2 0 , incisos 1 e IV, do CP) que lhe foi imputado na exordial acusatória, destacando-se que já houve sentença de extinção da punibilidade em relação ao outro delito em que foi denunciado [...] (fls. 989/1008).



    Inconformado com a prestação jurisdicional entregue, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (fl. 1010). Em suas razões, requer, em síntese, a pronúncia de Yhon César Silva, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal (fls. 1012/1023) (...)



    O Ministério Público almeja a pronúncia de Yhon César Silva, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso 1 e IV, do Código Penal.



    Com razão (...)



    Portanto, ‘para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória. A existência de indícios consistentes, apontando o acusado como autor do delito, é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri’ (TJSC, Recurso Criminal n. 2013.028277-4, de Itajaí, rei. Des. José Everaldo Silva, j . 24.09.2013).



    Sob essa premissa, segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2003, por volta das 19h, Yhon César Silva, visando impedir que Ana Cristina Martins revelasse a relação amorosa extraconjugal mantida consigo, bem como atuações ilícitas na Polícia Civil, efetuou ligação telefônica para a ofendida e, mediante dissimulação e de justificativa inverídica/fantasiosa, consistente na alegação de que resolveria o problema relacionado a uma centrífuga de roupas, levou-a para local ermo e, de inopino, ceifou-lhe a vida.



    A materialidade do crime contra a vida está devidamente comprovada por meio do termo de apreensão (fl. 34-A), laudos periciais (fls. 52/70, 142/143, 144/145 e 158/161), termos de reconhecimento de objeto (fls. 116 e 119) e da prova oral colacionada nas fases policial e judicial.



    Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar o apelado pela prática do crime contra a vida narrado na exordial (...)



    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria – ou, ao menos, de participação - suficientes para pronunciar o apelado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado descrito na exordial acusatória.



    Apesar de parcela da prova colacionada reforçar a tese defensiva de que Yhon César Silva estaria em local diverso no momento da prática delitiva, conforme amplamente analisado pelo Magistrado a quo na sentença de impronúncia, essa versão está controvertida nos autos, porquanto outros elementos amealhados indicam, num exame perfunctório, que c; apelado teria – supostamente – ceifado a vida da vítima, com quem havia mantido relação amorosa extraconjugal conturbada – inclusive, advindo dois filhos (gêmeos) desta união (...)



    Primeiramente, convém destacar que, muito embora o apelado tenha afirmado insistentemente que possuía um bom convívio com Ana Cristina Martins e que o relacionamento extraconjugal mantido com ela seria de conhecimento de sua esposa (Silvia Peres), ao argumento de que teria assumido a paternidade de I.S.M. e F.C.M. ‘desde o início’, percebe-se que tais alegações também se encontram controvertidas nos autos, haja vista que parcela da prova oral aponta em sentido contrário.



    Nessa perspectiva, a testemunha Denise Vieira Pereira informou, na fase extrajudicial (fis. 130/132), que a vítima teria comparecido em seu local de trabalho (‘Diário do Litoral’) almejando publicar denúncias contra Yhon César Silva, mais precisamente para divulgar o fato de que o apelado seria pai das crianças I.S.M. .e F.C.M. (‘para que a esposa dele ficasse sabendo’) e não estaria prestando o devido auxílio financeiro.



    Da mesma forma, o policial civil João Pedro dos Passos Filho, na etapa investigativa (fls. 127/129), relatou que a vítima teria comparecido na Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência contra o apelado, alegando que ‘ele não estaria pagando pensão’.



    Sem destoar, as testemunhas Sandra Márcia de Oliveira (vizinha da vítima) e Célia Antonechen Kusse evidenciaram, na fase policial (fls. 117/118 e 114/115), que no dia 01.08.2003 (dois dias antes do crime), Ana Cristina Martins havia se dirigido até a redação de um jornal do município de Balneário Camboriú para realizar denúncias contra o apelado, pois desejava que ele reconhecesse a paternidade de I.S.M. e F.C.M.



    Eliane Ruelta, Maria Salete Gomes, Nestor Daniel Churruarin, Rosa Martins, Silvio Martins, Horácio Abel Mega e Altair Carvalho Martins, em seus depoimentos extrajudiciais fls. 08/11, 22/23, 76/78, 79/80, 101/102 e 137), também assinalaram que Yhon César Silva e Ana Cristina Martins apresentavam relacionamento conturbado e mantinham frequentes discussões, especialmente por meio de ligações telefônicas.



    Insta registrar que os informantes Rosa Martins e Silvio Martins, (pais da vítima), além de evidenciarem as diversas brigas mantidas entre a filha e Yhon César Silva, também explicitaram que Ana Cristina Martins pressionava o apelado constantemente e, por este motivo, já havia externado o medo de que ele lhe fizesse ‘algum mal’ (...)



    Assim, constata-se que parte da prova amealhada indica que o relacionamento amoroso e os filhos advindos da união entre Yhon César Silva e Ana Cristina Martins não eram de conhecimento público/notório, tampouco que o referido casal mantinha convivência pacífica e tranquila, de modo que estas w o seriam, em tese, as motivações da ação criminosa.



    Feitas essas considerações, passa-se a analisar - superficialmente - as circunstâncias ocorridas especificamente no dia do desaparecimento da vítima (03.08.2003) que apontam a suposta participação do apelado na empreitada delituosa (...)



    No ponto, importante destacar que, analisando a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos dos aparelhos celulares da vítima (n. 47-99031 502, fl. 247) e do apelado (n. 47-99806116, fI. 238), observa-se que Ana Cristina Martins efetuou ligação telefônica para Yhon César Silva às 19h19min (com duração de 57 seg), circunstância que, em princípio, demonstra a plausibilidade deles terem conversado sobre os objetos mencionados.



    Ainda, convém registrar que José Carlos e Joana Elza mencionaram que receberam um telefonema da vítima por volta das 18h/19h do dia 03.08.2003, instante em que ela teria comunicado que o apelado ‘passaria’ na residência do casal para buscar os pertences descritos acima (...)



    A testemunha Sandra Márcia de Oliveira (vizinha da vítima), na etapa extrajudicial (fis. 17/18 e 117/118), relatou que, por volta das 19h30min, Ana Cristina Martins compareceu em seu apartamento para conversar, aduzindo que ela trajava a exata vestimenta que restou posteriormente encontrada no local do crime (blusa de cor azul). Em conversa com a ofendida, ela comunicou que não iria trabalhar naquela noite, que a relação com o apelado ‘não estava bem’ e que havia efetuado uma ligação telefônica para ele em virtude de ‘uma centrífuga de roupas que havia ficado com a cuidadora das crianças’.



    Além disso, Sandra Márcia contou que, depois de algum tempo, a vítima recebeu uma ligação em seu telefone celular e disse que ‘já estava descendo’, relatando para a referida testemunha que ‘iria buscar uma centrífuga de roupas que havia deixado na casa de um casai que havia cuidado de seus filhos’. Embora a testemunha não tenha conseguida identificar o interlocutor do telefonema, destacou que ‘pela conversa de Ana ao telefone, a declarante percebeu que alguém estava aguardando-a na frente do prédio, [...] não sabe quem era, mas com certeza era alguém muito conhecido de Ana’ (fis. 117/118).



    No ponto, insta salientar que, analisando a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos dos aparelhos celulares da vítima (n. 47- 99031502, fl. 247) e do apelado (n. 47-99806116, fl. 238), percebe-se que Ana Cristina Martins recebeu uma ligação telefônica de Yhon César Silva às 19h55 min (com duração de 01 min 43 seg), peculiaridade que aponta, em tese, a possibilidade dele ter sido o autor do telefonema recebido pela ofendida enquanto estava na casa de Sandra Márcia de Oliveira (...)



    Além disso, observa-se que Yhon César Silva e Ana Cristina Martins mantiveram contato telefônico por outras três vezes nesta mesma noite, mais especificamente por volta das 20h29min (duração de 01 min 24 seg), - - 20h40min (duração de 02 min 02 seg) e 21h 07min (duração de 01 min 10 seg), sendo possível aferir que no primeiro e no último telefonemas utilizaram a ERB instalada na Rua 2051, no município de Balneário Camboriú, situação que aponta a possibilidade de estarem em local próximo em ambas as ocasiões (...)



    Nada obstante o apelado ter alegado que, depois de comparecer na casa de José Carlos de Amorim, deslocou-se até a residência de seus pais na noite dos fatos – situada na ‘Chácara dos Leões, mais precisamente na rua 406, n. 1477, no município de ltapema’-, onde permaneceu por aproximadamente 30 (trinta) minutos e, por esse motivo, teria utilizado a ERB do município de Porto Belo durante uma ligação telefônica realizada, percebe-se que, em princípio, não haveria tempo hábil para tanto.



    Isso porque, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, constata-se que a distância aproximada entre o município de Balneário Camboriú e a residência dos genitores do apelado é de 17,5km (dezessete quilômetros e quinhentos metros), sendo necessário o tempo médio de 17 (dezessete) minutos para completar cada trecho, isto é, 34 (trinta e quatro) minutos para ir até a casa de seus pais e retornar a Balneário Camboriú.



    Contudo, como visto, Yhon César Silva levou cerca de 40 (quarenta) minutos para completar todo o itinerário, tempo que, em tese, revela que o apelado não teria permanecido na residência de seus pais pelo período alegado (‘aproximadamente trinta minutos’), tampouco seria i suficiente para ‘jantar’ com seus familiares (...)



      Em apertada síntese, percebe-se que os elementos colhidos indicam que o Yhon César Silva manteve contato telefônico com a vítima no exato momento em que ela saiu do apartamento da testemunha Sandra Márcia, bem como efetuou outros telefonemas para Ana Cristina Martins durante o período noturno e, inclusive, utilizou a ERB do município de Porto Belo durante uma chamada telefônica realizada naquela mesma noite, muito embora estivesse de plantão na Delegacia de Polícia do município de Balneário Camboriú.



    Se não bastasse, examinando a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos do aparelho celular do apelado (n. 47-99806116) entre os dias 04.07.2003 e 18.08.2003, verifica-se que Yhon César Silva mantinha contato telefônico esporádico com o titular da linha de número (47)99527000. Entretanto, durante a noite do desaparecimento da vítima e também no dia seguinte, o apelado realizou inúmeros telefonemas para o mencionado número – especialmente durante a noite/madrugada de 03.08.2003 e 04.08.2003 – , consoante descrito no diagrama de ligações telefônicas (...)



    Ademais, importante destacar que os indícios de autoria, conforme minuciosamente analisado acima, encontram amparo nos elementos colhidos majoritariamente na etapa investigativa, bem coma nos dados obtidos com a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos dos aparelhos celulares da vítima e do apelado (prova cautelar), contexto suficiente para remeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri (...)



    Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal do Ministério Público para pronunciar o apelado Yhon César Silva pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 20, incisos I e IV, do Código Penal) descrito na exordial acusatória” (fls. 1-64, e-doc. 35).



    7. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 20.2.2018, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2018).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora